Tribunal: TJES
Processo: 5000937-12.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-12.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GESSI CASSIANO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob pedido de tutela de urgência, ajuizada por GESSI CASSIANO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Narra a autora, em síntese, que no período de Abril e Maio de 2022 observou uma discrepância em suas faturas, com valores superiores a normalidade de seu consumo. Entrou em contato com a requerida, ora recorrente, que realizou a inspeção no aparelho medidor, cujo laudo constatou que apresentava defeito no registro de consumo. Devido a isso está sendo cobrada por um valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) referente aos anos de 2017 a 2022. Assim, busca a tutela jurisdicional postulando a condenação da requerida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua residência, retirar seu nome do cadastro de maus pagadores, declarar a inexistência dos débitos apresentados pela recorrente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a diferença dos faturamentos dos anos de 2017 a 2022, bem como, a condenação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES, os pedidos iniciais para DECLARAR nulo o TOI 9032070 e inexistente o débito a que se refere, condenar a recorrente a pagar à recorrida, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9042485) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida, bem como seja julgado procedente o pedido contraposto.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 9032070. Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, visto que não tratou de comprovar que a recorrida teve ciencia do adiamento da primeira inspeção, bem como a data da nova inspeção realizada, não podendo nesse sentido considerar que não compareceu por livre e espontânea vontade.

Ademais, vale ressaltar que os documentos juntados aos autos evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 414/2010 da Aneel, não sendo possível acolher a tese de presunção absoluta de veracidade do TOI formulado, sendo assim coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de julgar improcedente o pedido contraposto formulado novamente em sede de recurso inominado, tendo em vista o entendimento de irregularidade na elaboração do TOI por parte da empresa recorrente.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)